Tribunal: TJPA
Processo: 0012088-69.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012088-69.2020.8.14.0401

APELANTE: JEAN RIBEIRO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes – art. 157, §2º, II,
do Código Penal Brasileiro –
1)
AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROVIMENTO – tendo o réu participado ativamente da subtração patrimonial, contribuindo decisivamente para a consumação do crime, incabível o reconhecimento da antedita minorante, o que deixa de ser reformado ante a vedação de prejuízo ao réu em recurso exclusivo da Defesa, mantendo-se a fração redutora fixada pelo juízo a quo
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JEAN RIBEIRO DIAS
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes
, cominando a pena de
03 (três) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 07 (sete) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante
não apresentou teses absolutórias,
pleiteando quanto à dosimetria da sanção, unicamente o aumento da fração de redução da pena pelo reconhecimento da participação de menor importância.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que,

“que no dia 10/08/2020, por volta das 20:30hs, na companhia do nacional Yago Miles Silva de Lima, a vítima Luciane Karine Estumano de Souza, acompanhada de sua namorada Janaina dos Santos Lima, estava em uma parada de ônibus, localizada na Av. Assis de Vasconcelos, Bairro da Campina, nesta cidade, quando, em razão da demora do coletivo e do horário, resolveu solicitar um motorista de aplicativo, momento em que o denunciado Jean Ribeiro Dias e o nacional Yago Miles Silva de Lima apareceram repentinamente e abordaram a vítima.

Ato contínuo, a dupla anunciou o assalto, contudo, a vítima se recusou a entregar seus pertences, momento em que o nacional Yago desceu da bicicleta e apontou uma faca para a ofendida, que temerosa de mal injusto e grave, entregou sua bolsa, contendo documentos e cartão de crédito, conforme fl. 13. Em seguida, os assaltantes empreenderam fuga, mas foram perseguidos pela vítima, que se deparou com uma viatura da Polícia Militar que fazia rondas na região e informou o ocorrido.

Após diligências, os denunciados foram capturados em poder da res furtiva, mas já haviam se livrado da faca.”

Após a instrução, o réu
JEAN RIBEIRO DIAS
foi condenado pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes
, sendo-lhe cominada a pena de
03 (três) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 07 (sete) dias-multa
.

Em suas razões recursais,
JEAN RIBEIRO DIAS não apresentou teses absolutórias,
pleiteando unicamente o aumento da fração de redução da pena pelo reconhecimento da participação de menor importância, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

Compulsando os autos, constata-se que a aprova carreada demonstra que o réu participou ativamente da subtração patrimonial, não havendo motivação para considerar sua contribuição para execução do crime como de menor importância.

A vítima
LUCIANE KARINA ESTUMANO DE SOUZA

declarou que foi a uma lanchonete localizada na Rua Gama Abreu. Relatou que ao sair de lá, por volta das 22:30hs, se dirigiu a uma parada de ônibus, contudo, por conta da demora do coletivo, disse que sua namorada Janaina decidiu verificar o valor de uma corrida por um aplicativo de transporte, e que, no momento em que Janaína estava em posse do seu celular, o denunciado e o nacional Yago surgiram em uma bicicleta e anunciaram o assalto. Afirmou que Janaina se recusou a entregar o aparelho, ocasião em que um dos nacionais empunhou um objeto semelhante a uma faca, o que fez a vítima entregar a sua bolsa por medo, tendo a dupla se evadido e levado seus pertences. Esclareceu que ainda tentou seguir os assaltantes, mas se deparou com uma viatura da Polícia Militar que passava no local e informou o ocorrido, destacando que momentos depois os policiais fizeram buscas e prenderam os assaltantes, que estavam em posse dos seus pertences.

A testemunha de acusação
JANAINA DOS SANTOS LIMA
narrou que estavam na parada de ônibus quando decidiu chamar um carro de aplicativo de transportes, e que quando estava distraída manuseando o aparelho celular foi avisada pela vítima que iriam ser assaltadas, pois o denunciado e seu comparsa já estavam em frente às duas, ocasião em que o comparsa ordenou que ela entregasse seu aparelho celular. Afirmou que se recusou a entregar seu celular e então o nacional Yago empunhou um objeto semelhante a uma faca e a ameaçou, ocasião em que a vítima se assustou e entregou sua bolsa para os assaltantes, que logo empreenderam fuga. Afirmou também que logo em seguida tentou seguir os assaltantes, mas se deparou com uma viatura da Polícia Militar e informou o ocorrido, como também a direção que os assaltantes seguiram, e em menos de um quarteirão, os militares prenderam os assaltantes, ressaltando que no momento da ação o denunciado permaneceu na direção da bicicleta durante toda a ação.

Em seu interrogatório, o
acusado
JEAN RIBEIRO DIAS
confessou a autoria da prática delitiva, afirmando que estava trabalhando na Av. Presidente Vargas quando o nacional Vago Miles Silva de Lima o convidou para praticar um

assalto e aceitou tal convite. Esclareceu que foi Yago, seu comparsa, que rendeu e ameaçou a vítima e que apenas ficou na direção da bicicleta. Narrou também que não foi usada nenhuma arma na ação, mas sim um boné que Yago dobrou e colocou na cintura para simular uma arma. Por fim, disse que foi preso cerca de sete minutos após o assalto, por policiais militares acompanhados da vítima, ocasião em que foram restituídos os bens subtraídos à mesma.

Portanto, a prova carreada demonstra que, em que pese tenha sido o comparsa YAGO quem ameaçou as vítimas simulando portar uma arma branca, o réu
JEAN RIBEIRO DIAS
desde o início aderiu à conduta delituosa e participou ativamente para sua consumação, conduzindo o comparsa até o local da subtração e esperando a efetivação desta para facilitar a fuga, pelo que incabível o reconhecimento da antedita minorante.

Nesse sentido:

TJAM:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE. DECOTE INVIÁVEL.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIMENTO. MOTORISTA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que o apelante não seja o autor da subtração, em si, seus atos demonstram, com nitidez, sua coautoria funcional, pois ficou responsável por dirigir a motocicleta que serviria de fuga do local do crime. 2.
O apelante atuou de forma decisiva para a consumação do crime, conduzindo o comparsa até o local da subtração e esperando a efetivação desta para facilitar a fuga. Logo, não há que se falar em participação de menor importância
, prevista no § 1º, do artigo 29, do CP. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida.

(TJ-AM - APR: 06265197920178040001 AM 0626519-79.2017.8.04.0001, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 26/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2021)

Portanto, tendo o apelante contribuído decisivamente para a consumação do delito, incabível o deferimento do pedido de aumento da fração minorante pela participação de menor importância, a qual sequer seria aplicável à hipótese, o que deixa de ser corrigido ante à vedação de prejuízo ao réu em recurso exclusivo da Defesa.

E ainda, reapreciando os demais aspectos da dosimetria da sanção que não foram impugnados pelo apelante, constata-se a ocorrência de equívocos do juízo sentenciante, tal como o reconhecimento das minorantes da participação de menor importância e da tentativa, o que deixa de ser reformado em prestígio ao princípio de
non reformatio in pejus
, devendo ser integralmente mantida
a pena de
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto por ser o réu reincidente, e 07 (sete) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento mantendo incólume a sentença hostilizada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023